Tribunal: TJDFT
Processo: 0724682-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS DE BENS DOS DEVEDORES. SISBAJUD. RENAJUD E E-RIDF. LAPSO TEMPORAL JUSTIFICÁVEL. INFOJUD. PRÉVIO EXAURIMENTO DAS DEMAIS DILIGÊNCIAS.
1. Havendo lapso temporal suficiente para eventual alteração da situação econômica dos devedores, defere-se o pedido de renovação de pesquisas via Sisbajud, Renajud e e-RIDFT (última pesquisa realizada em 2017).
2. Por importar em quebra de sigilo fiscal, a pesquisa via Infojud demanda o prévio exaurimento das demais diligências.
3. Deu-se provimento parcial ao agravo de instrumento.